Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-22.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-22.2016.8.14.0039

APELANTE: RODRIGO CALDAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E ART. 333 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DO DELITO DO ART. 333 DO CPB – INCIDÊNCIA - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (09/06/20) E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (16/02/16). RÉU MENOR DE 21 ANOS NO DIA DOS FATOS.PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (02 ANOS) -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
EX VI

artigo 110, § 1º E 109, inciso VI, do Código Penal -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – A
prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter o recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória;

II -
Na espécie a denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2016 (fls. 43), e a sentença condenatória foi proferida em 09 de junho de 2020, ocasião em que o apelante foi condenado a pena de 02 anos de reclusão, restando, dessa forma, configurada a prescrição retroativa, devido ao transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Ademais, ainda deve concorrer a causa de redução do prazo prescricional, devido ser menor na data dos fatos, aplica-se, por consequência, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, conforme preceitua o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal. Nesses termos,
a prescrição deveria ser regulada pela pena da condenação, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou em julgado para a acusação, a teor do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal;

III -
Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso dar
provimento ao recurso para decretar a extinção da punibilidade do recorrente em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, quanto ao delito do art. 333 do CP, nos termos do arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e art. 114, II, todos do CP.

IV - Recursos conhecido e provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RODRIGO CALDAS DA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou às pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa; e a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, e art. 333, ambos do Código Penal, respectivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Paragominas/PA.

A defesa do recorrente
asseverou
(ID 6419642) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, quanto ao delito de corrupção ativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento do apelo (ID:
6419646), em face da extinção da punibilidade referente ao delito de corrupção ativa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento dos recursos, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quando ao delito do art. 333 do CP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO CALDAS DA SILVA, em face de ter sido condenado pelos crimes de roubo e corrupção ativa.

Extraem-se dos autos, que no dia 12.01.2016, o recorrente, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma branca, tipo faca, e em concurso de pessoas, subtraiu pertences da vítima Paulo Ricardo Martins Cardoso, além de ter oferecido dinheiro aos Policiais Militares que efetuaram sua prisão em flagrante, a fim de libertá-lo.

Devidamente processado RODRIGO CALDAS DA SILVA, foi ao final condenado às pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa; e a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, e art. 333, ambos do Código Penal, respectivamente. Irresignado, interpôs o presente Recurso,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

1.TESE DEFENSIVA

A defesa do recorrente asseverou
(ID 6419642) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, quanto ao delito de corrupção ativa.

1.1 DA PRESCRIÇÃO

Na hipótese, conveniente pontuar, por oportuno, que a defesa não refutou as acusações quanto ao crime de roubo, devido a contundência das provas aliado a confissão do recorrente, tonando-se, por consequência, questão incontroversa. Todavia, ponderou acerca da ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em face do crime de corrupção ativa. Assertiva que foi acompanhada pelo Ministério Público, como
Dominus Litis e Custos Legis
.

Com efeito, a
prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter um recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória. Nesses termos, observou-se que o recorrente foi condenado pelo crime do art. 333 do CP, a pena de
02 (dois) anos de reclusão, observando-se que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos. Na espécie a denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2016 (fls. 43), e a sentença condenatória foi proferida em 09 de junho de 2020, ocasião em que o apelante foi condenado a pena de 02 anos de reclusão, restando, dessa forma, configurada a prescrição retroativa, devido ao transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Ademais, ainda deve concorrer a causa de redução do prazo prescricional, devido ser menor na data dos fatos, aplica-se, por consequência, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, conforme preceitua o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal. Nesses termos,
a prescrição deveria ser regulada pela pena da condenação, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou em julgado para a acusação, a teor do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso dar
provimento ao recurso para decretar a extinção da punibilidade do recorrente
RODRIGO CALDAS DA SILVA
, em face da prescrição, na modalidade retroativa, quanto ao delito do art. 333 do CP, nos termos do arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e art. 114, II, todos do CP, restando mantida a condenação pelo crime de roubo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022